Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-04.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001500-04.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 069.648.318-19 (RECORRENTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. VALIDADE. REAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DEFINIDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É possível concluir, de forma inequívoca, que o imóvel foi objeto de partilha pelo casal na Ação de Separação Judicial cuja sentença transitou em julgado, ficando como proprietário o cônjuge varão.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos, valorizando mais a questão de fundo do que forma do ato como técnica de realização da justiça. A Corte Superior de Justiça define que o formal de partilha, ainda que não tenha sido levado ao registro, é documento público capaz de comprovar a legítima propriedade sobre o imóvel, desde que esteja devidamente homologado por juiz competente. Precedentes: RESP 200601084631, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:25/03/2009 ..DTPB; RESP 200300022433, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:15/03/2004 PG:00267 ..DTPB; RESP 199300101277, ALDIR PASSARINHO JUNIOR, STJ - QUARTA TURMA, DJ DATA:08/10/2001 PG:00217 ..DTPB.

3. Em que pese o Cartório Imobiliário não ter averbado a transação realizada em juízo, entende-se que do formal de partilha devem surtir todos os efeitos legais, devendo ser reconhecida, nessa senda, a legítima propriedade do cônjuge varão e não da recorrente para os fins de tributação do IPTU pelo Município de Tangará da Serra/MT.

4. Procedência da reclamação decretada nesta segunda instância.

5.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

NELI RODRIGUES DE SOUZA

recorre (Id 146071326) da sentença que julgou improcedente a reclamação com pretensão declaratória de inexistência de débito proposta em face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, alegando em síntese que o imóvel registrado sob o n. R-2/M, 12.081, no livro 02, do registro geral de imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT pertence a seu ex-cônjuge Ailton Pessoa Lopes desde a partilha de bens decorrentes do processo de divórcio com homologação judicial ocorrida em 27/03/2015 e pedindo o provimento da irresignação.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA apresentou contrarrazões (Id 1460713290, aduzindo que a sentença de primeira instância merece manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pedindo o improvimento do recurso inominado com a condenação da recorrente ao ao pagamento de honorários de sucumbência, na forma da legislação aplicável à espécie.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não há nenhuma dúvida que o imóvel registrado sob o n. R-2/M, 12.081, no livro 02, do registro geral de imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT pertence a seu ex-cônjuge Ailton Pessoa Lopes desde a partilha de bens decorrentes do processo de divórcio com homologação judicial ocorrida em 27/03/2015.

Esse fato está incontroverso nos autos, de sorte que resta apenas saber se a partilha não registrada tem o condão de modificar a responsabilidade fiscal sobre o bem de raiz para retirar a recorrente da obrigação de pagamento para a municipalidade.

Sobre esse tema, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos, valorizando mais a questão de fundo do que forma do ato como técnica de realização da justiça.

Nessa linha de raciocínio, quase que como um órgão do sistema dos juizados especiais, produzindo decisão justa e equânime, a Corte Superior de Justiça já decidiu que o formal de partilha, ainda que não tenha sido levado ao registro público competente, é documento público capaz de comprovar a legítima propriedade sobre o imóvel, desde que esteja devidamente homologado por juiz competente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PENHORADO DE PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGE ESTRANHO À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. REMESSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA QUE DEVOLVEU TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 303/STJ. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQÜENTE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. 1. A transmissão da propriedade de bem imóvel, na dicção do art. 1.245 do Código Civil, opera-se com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sem o qual o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 2. A Lei 6.015, a seu turno, prevê a compulsoriedade do registro e averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. 3. Deveras, à luz dos referidos diplomas legais, sobressai clara a exigência do registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, porquanto os negócios jurídicos, em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária. 4. Entrementes, a jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Publicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação:"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 5."O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus 'erga omnes', efeito decorrente da publicidade do registro público. Para a demonstração do 'consilium' 'fraudis' não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp nº 31321/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 16/11/1999) 6. A transferência de propriedade de bem imóvel opera-se independentemente do registro do formal de partilha no Cartório de Imóveis, sendo certa a impossibilidade de realização de penhora decorrente de execução fiscal ajuizada contra o ex-cônjuge, consoante o entendimento da Corte. (Precedentes: AgRg no REsp 474.082/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2007, DJ 08/10/2007; REsp 935.289/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 30/08/2007; REsp 472.375/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2003, DJ 22/04/2003; REsp 34.053/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2001, DJ 08/10/2001) 7. O aresto recorrido consignou a inexistência de fraude à execução, consoante dessume-se dos excertos abaixo transcritos, sendo defeso ao STJ, por força da Súmula 07/STJ, infirmar a decisão: "(...) Bem se vê que a separação do casal ocorreu no dia 22 de junho de 1995, mas o executado somente veio a ser citado, por edital, no dia 18 de setembro de 1997, quando se formou a efetiva existência do processo válido e regular. De tal modo, no caso em pauta, não há que se falar em fraude de execução, vez que os atos de disposição dos bens do devedor ocorreram anteriormente à propositura da ação executória. (...) Destarte, correta a decisão monocrática que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, fundamentando na inexistência de prova de fraude quando da então transferência do imóvel. Isto porque a transferência do referido imóvel foi realizada antes da propositura da ação de execução, conforme se vê à fl. 42 dos autos. (...) Ocorre que o imóvel em questão fora penhorado quando sua propriedade já havia sido deferida à apelada por meio de sentença homologatória da separação judicial dela com o seu ex-cônjuge, sócio da empresa Agaupuros Metais Ltda., então responsável pelos débitos fiscais que ocasionaram a execução dos autos em apenso. (...) Destarte, o formal de partilha, devidamente homologado pelo juiz competente, independentemente de registro, é documento público capaz de comprovar que a apelada foi aquinhoada com o imóvel ora em questão, adquirindo, daí, o domínio do bem." 8. A apelação voluntária interposta pelo recorrente devolveu ao Tribunal de origem toda a matéria impugnada, por isso que o não-conhecimento da remessa necessária não importou em afronta ao art. 475, I, § 3º, do CPC, ante a ausência de prejuízo. (Precedentes: REsp 823.565/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008 REsp 713.747/ES, Primeira Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 27/6/05; REsp 505.579/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 25/10/2004) 9. Os embargos de terceiro não impõem ônus ao embargado que não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro da propriedade. 10. A ratio essendi da súmula n.º 303/STJ conspira em prol da assertiva acima, verbis: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 11. É que a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 12. Deveras, afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (Precedentes: REsp n.º 777.393/DF, Corte Especial, Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.º 935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 30.08.2007; AgRg no AG n.º 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp n.º 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 19.03.2007). 13. In casu, apesar de a embargante não ter providenciado o registro, no cartório competente, do formal de partilha que lhe transferiu a propriedade do imóvel objeto da posterior constrição, deveria, em tese, suportar o embargado o ônus pelo pagamento da verba honorária, vez que, ao opor resistência a pretensão meritória deduzida na inicial, atraiu a aplicação do princípio da sucumbência. Todavia, em sede de recurso voluntário da Fazenda Pública, é defesa a reformatio in pejus, devendo prevalecer o acórdão recorrido, que imputou a cada parte o ônus relativo aos honorários de seus procuradores. 14. Recurso especial desprovido."

(RESP 200601084631, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:25/03/2009 ..DTPB:.)

"Embargos de terceiro. Homologação de partilha decorrente da separação judicial antes do processo de execução. Ausência de registro. Honorários de advogado. Precedentes da Corte. 1. Está assentado na jurisprudência da Corte que o bem partilhado para a mulher antes do processo de execução contra o ex-marido não pode ser alcançado pela penhora, contra o ex-marido, pouco relevando que a partilha não tenha sido levada ao registro. 2. Os honorários se justificam, no caso, pelo princípio da causalidade; está o recorrente a postular com denodo a validade da penhora, resistindo ao pedido formulado nos embargos de terceiro, sem obter êxito. 3. Recurso especial não conhecido."

(RESP 200300022433, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:15/03/2004 PG:00267 ..DTPB:.)

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL JÁ PARTILHADO. POSSE EM FAVOR DA EX-ESPOSA EMBARGANTE, DECORRENTE DE ANTERIOR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL. ATRIBUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM À ANTIGA CÔNJUGE VIRAGO. REGISTRO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. FATO IRRELEVANTE. I. Não pode ser objeto de penhora imóvel que, antes da constrição, já não integrava o patrimônio comum do casal, porque judicialmente homologada partilha que o atribuíra, em sua totalidade, à cônjuge virago, desinfluente o fato de o registro da propriedade ter ocorrido em data posterior. Precedentes do STJ. II. Caso, todavia, em que decidido pelo Tribunal estadual que a penhora era válida em relação à parte do imóvel que excedia o valor correspondente à meação, a situação se torna imutável, no particular, à falta de recurso da parte contrária. III. Recurso do exeqüente-embargado não conhecido. ..EMEN:

(RESP 199300101277, ALDIR PASSARINHO JUNIOR, STJ - QUARTA TURMA, DJ DATA:08/10/2001 PG:00217 ..DTPB:.)

Portanto, em que pese o Cartório de Registro de Imóveis ainda não tenha a transação realizada em juízo que está sob o manto da coisa julgada há tempos, entendo como o Tribunal da Cidadania que do formal de partilha devem surtir todos os efeitos legais, devendo ser reconhecida, nessa senda, a legítima propriedade do ex-cônjuge da recorrente, senhor Ailton Pessoa Lopes desde a partilha de bens decorrentes do processo de divórcio com homologação judicial ocorrida em 27/03/2015.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial para: a) Seja declarado não ser a recorrente NELI RODRIGUES DE SOUZA

responsável sobre os tributos do imóvel registrado sob o n. R-2/M, 12.081, no livro 02, do registro geral de imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, determinando ao recorrido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT que altere a titularidade do cadastro tributário do referido imóvel, conforme já pedido administrativamente no protocolo 35212/2018, para o nome do real proprietário, senhor AILTON PESSOA LOPES, CPF 069.647.738-60 e RG n. 23.024.020-4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023